Tribunal: STF
Processo: ARE 1265056
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de busca e apreensão de bem ofertado em garantia em alienação fiduciária. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente aponta a violação dos artigos 1º, inciso III, 3º, 5º, inciso XXXII, e 170 da Constituição Federal. Afirma a inconstitucionalidade da incidência de juros sobre juros, dizendo contrariados os princípios do respeito à dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Observem a síntese do acórdão recorrido:
    APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO RETIDO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911, DE 1°.10.1969. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO, COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AGRAVO RETIDO QUE NÃO É CONHECIDO, EM FACE DA INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO PARA SUA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL. ARTIGO 523, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA TERCEIRA GARANTIDORA. REVISÃO DO MESMO NEGÓCIO REALIZADA EM AÇÃO AJUIZADA PELA EMITENTE QUE NÃO IMPEDE E NEM VINCULA A CÂMARA NO JULGAMENTO DOS PEDIDOS REVISIONAIS APRESENTADOS NESTES AUTOS. COISA JULGADA QUE NÃO PODE PREJUDICAR TERCEIROS. ARTIGO 506 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO QUE É POSSÍVEL EM FACE DA ONEROSIDADE EXCESSIVA, ARTIGOS 6°, INCISOS IV E V, E 51, INCISO IV, AMBOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS. POSSIBILIDADE DA SUA EXIGÊNCIA, PORQUE FOI PACTUADA EXPRESSAMENTE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOVA ORIENTAÇÃO DA CÂMARA, A PARTIR DO QUE FICOU DECIDIDO NA SESSÃO DE 5.10.2017. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF) DLUÍDO NAS PRESTAÇÕES. COBRANÇA EM DECORRÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N. 1.251.331/RS, SUBMETIDO AO RITO DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). COBRANÇA QUE É VEDADA, PORQUE A RELAÇÃO CONTRATUAL É POSTERIOR A 30.4.2008. ORIENTAÇÃO QUE TAMBÉM VEM DO JULGAMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RECURSO ESPECIAL N. 1.251.331/RS. VALIDADE DA EXIGÊNCIA, NO PERÍODO DA INADIMPLÊNCIA, DA “TAXA DE REMUNERAÇÃ”, QUE CORRESPONDE À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA SOB NOMENCLATURA DIFERENTE, PORQUE FOI DEMONSTRADO O PACTO. ENUNCIADO N. III DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO COMERCIAL E RECURSO ESPECIAL N. 1.058.114/RS, SUBMETIDO AO RITO DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DA INADIMPLÊNCIA E DOS JUROS DE MORA. INOVAÇÃO RECURSAL. ARTIGOS 1.013 E 1.014, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR COM O SALDO DEVEDOR QUE CONSTITUI DECORRÊNCIA LÓGICA DA DECISÃO QUE AFASTA O EXCESSO DO VALOR RECLAMADO. REPETIÇÃO EM DOBRO QUE É INVIÁVEL SE O CASO VERSA SOBRE ENGANO JUSTIFICÁVEL. MANUTENÇÃO DOS ENCARHOS DA NORMALIDADE E INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DA OBRIGAÇÃO QUE IMPEDEM A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE PERMANECE INALTERADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO TRABALHO REALIZADO EM GRAU DE RECURSO PELO ADVOGADO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELA TERCEIRA GARANTIDORA DESPROVIDO E PROVIMENTO PARCIAL DAQUELE OUTRO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 
    Somente pela análise da legislação de regência, seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. Acresce que as razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    3. Conheço do agravo, desprovendo-o.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator